Tribunal: TJMT
Processo: 1007436-06.2020.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007436-06.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS SCHIMOLLER - CPF: 056.049.251-01 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR REMANESCENTE DO DÉBITO - PENHORA VIA SISBAJUD – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA O LEVANTAMENTO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 151521354, que
julgou extinto o processo, com resolução de mérito,
nos termos
do art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil
.

Ainda, consignou o
levantamento dos valores já realizado conforme alvará nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de expedição de alvará em favor da parte exequente para o levantamento do valor penhorado nos autos. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões recursais, a recorrida manifestou pelo acolhimento do recurso inominado, determinando a liberação do valor penhorado nos autos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi procedida a penhora, via SISBAJUD, do valor remanescente do débito, qual seja,
R$ 1.612,44

(um mil e seiscentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), conforme se vê no id. 151522086.

No id. 151521353, a executada requereu que o bloqueio do valor alhures mencionado seja convolado em pagamento em favor da parte exequente.

O magistrado singular
julgou extinto o processo, com resolução de mérito
,
nos termos
do art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil
.

Ainda, consignou o
levantamento dos valores já realizado conforme alvará nos autos.

No entanto,
não consta no presente feito a expedição de alvará em favor da parte exequente para o levantamento do valor remanescente do débito, que foi penhorado no id. 151522086
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
determinar a expedição de alvará pelo Juízo
a quo
em favor da parte recorrente/exequente para o levantamento do valor remanescente do débito, penhorado nos autos (id. 151522086),
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023